Tribunal: TJDFT
Processo: 0795004-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0795004-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA ALVES RORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde em Secretaria a eventual admissibilidade da Reclamação distribuída perante o Superior Tribunal de Justiça, ID 74987082, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. I. Brasília, 12 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito